Tribunal: TJDFT
Processo: 0731044-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PENHORA. PESSOA FÍSICA. SALÁRIO. COMPROVAÇÃO EM PARTE. PESSOA JURÍDICA. ESSENCIAL PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.

1. Na decisão agravada, o magistrado de origem indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela parte agravante que alegou que os valores bloqueados se referem a verbas impenhoráveis.
2. O art. 833 do CPC protege sob o manto da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, pois, pelo seu conteúdo alimentar destinam-se à sobrevivência do titular, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF.
3. No caso dos autos, houve a comprovação parcial de natureza salarial dos valores encontrados em conta por meio do contracheque da agravante em cotejo com seu extrato bancário.
4. Esta Turma admite a garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC, desde de que demonstre o valor bloqueado comprometa a continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial. Caso não demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação da constrição, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados. (Acórdão 1755252, 0725587-11.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no PJe: 19/09/2023.)
5. Em que pese o esforço argumentativo da parte agravante, a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias se destinam à manutenção da sua atividade, não restou comprovada, ônus que lhe cabia.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Decisão reformada.